Tribunal: TJMT
Processo: 1003523-87.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003523-87.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EDNA DE OLIVEIRA - CPF: 293.351.751-53 (APELADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BERTASSO - CPF: 044.598.758-88 (APELANTE), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), CARINA PAULA JACINTHO BERTASSO - CPF: 283.077.588-07 (APELANTE), JOSE ROBERTO BERTASSO EIRELI - ME - CNPJ: 15.006.631/0001-95 (APELANTE), GABRIEL LIBARDI DE SOUZA - CPF: 267.875.948-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO BERTASSO EIRELI - ME - CNPJ: 15.006.631/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONSTRUÇÃO - VÍCIOS ESTRUTURAIS – PERÍCIA – LAUDO CONCLUSIVO - IMPUGNAÇÕES IMPROCEDENTES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO ESCORADA EM LAUDO PERICIAL - DECISÃO BEM JUSTIFICADA - OBRIGAÇÃO DE REPARO
–
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - AFASTAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.

Presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes para decisão não há que se falar em nulidade.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pela construtora foi apreciada pelo Julgador singular, tanto que determinado o retorno dos autos ao perito, que apresentou laudo complementar, sobre o qual aquela.

Outrossim, o perito não está obrigado a adotar a técnica ou o instrumento que uma das partes julga mais adequados, desde que explicite os padrões e parâmetros oficiais por ele utilizados.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório por fundamentação escorada em laudo pericial elaborado em juízo, quando este está bem feito e constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Acatar o pedido de nulidade da decisão por considerar uma perícia realizada em juízo inadequada, tornaria o processo mais dispendioso para as partes e atentaria contra os princípios basilares da prestação jurisdicional, tais como a celeridade e a economia processual.

A tese da construtora litigante de que inexistem vícios e má execução no empreendimento, pois os defeitos constatados seriam decorrentes das modificações e alterações realizados pela autora, não se sustenta ao considerar a perícia realizada em juízo, que foi conclusiva ao asseverar a responsabilidade daquela.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente, portanto, a legitimidade da construtora para responder por cobranças indevidas e demais danos sofridos pelo consumidor.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por JOSÉ ROBERTO BERTASSO e CARINA PAULA JACINTHO BERTASSO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, Dr. Luiz Otávio Marques, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais no 1003523-87.2018.8.11.00002,
julgou parcialmente procedente
a demanda, para determinar que os requeridos promovam os reparos descritos na inicial e constante no Laudo Pericial, com exceção dos pisos, bem como ao pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$ 2.170,00 (dois mil, cento e setenta reais).

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento de despesas e custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Os requeridos, ora apelantes, opuseram Embargos de Declaração em face da sentença, sob o fundamento de que o julgado não se manifestou acerca do pedido de tomada de providências necessárias para regularização da modificação realizada pela autora junto a Prefeitura nem acerca da colocação de janela diversa da original no imóvel.

Em decisão de ID. 65147061, o Magistrado
a quo
rejeitou os aclaratórios por entender que não cabe ao Juízo comunicar a Prefeitura Municipal acerca de eventual irregularidade na construção do imóvel e que a colocação de janela diversa no imóvel não é relevante para o julgamento.

Irresignados, os réus apelaram, alegando preliminarmente nulidade por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a omissão sobre aspectos fáticos imprescindíveis ao deslinde da causa, bem como o litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal. No mérito, fundamentam a culpa exclusiva da autora, tendo em vista que realizou alterações nos imóveis.

Sustentam, ainda, a nulidade do Laudo Pericial, ante a ausência de realização de ensaios para constatação de vergas e contravergas, utilizando-se o instrumento denominado pacômetro, sendo o Laudo Pericial não conclusivo, bem como a ausência de danos materiais e morais.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (ID. 65147066).

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Como visto, os recorrentes requerem a anulação da sentença, dada a ausência de fundamentação, no entanto, razão não lhes assiste, senão vejamos.

Nos termos dos incs. I, II e III, do art. 489 do CPC, são requisitos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Analisando a sentença recorrida, constata-se que ela não padece de vício de nulidade, porquanto presentes todos os requisitos previstos na norma acima descrita.

Sabe-se que a decisão judicial resulta de um exercício lógico em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência. No caso, o Magistrado de Primeiro Grau
ponderou os fatos para a formação de seu convencimento, decidiu dentro dos limites da lide, expôs os fundamentos da decisão e lançou dispositivo resolvendo as matérias debatidas
.

Isso porque, em sua fundamentação, o Juízo sentenciante foi claro e taxativo ao exarar que:
“ ... a prova pericial nos autos, de forma inconteste, descreve a existência de vários defeitos na construção do imóvel, objeto do litígio...”.

E prossegue:

“Ainda, o expert, ao responder pergunta da parte requerida, esclareceu que a alteração/modificação do imóvel pela parte não foi a causa determinante dos defeitos encontrados no imóvel.

...

Vê-se, pois, que os defeitos/irregularidades descritos no laudo pericial, com exceção dos pisos, decorrem da maneira como foi executada a construção do imóvel, não estando adstrito ao mau uso do bem pela autora ou pela ampliação/modificação do imóvel”.

Assim, se a sentença preenche os requisitos do art. 489 do CPC e estão presentes, de forma clara e objetiva, as razões que formaram a convicção do julgador, não há que se falar em nulidade como pretende o recorrente.

Ademais, é sabido que a nulidade prevista no art. 93, inc. IX, da CR, apenas se verifica com a ausência completa dos fundamentos que levam o julgador a formar seu convencimento, pois a Constituição não exige que a decisão seja extensivamente fundamentada, bastando que contenha os elementos essenciais a externar a convicção de seu prolator.

Sobre o tema, THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA e LUIS GUILHERME A. BONDIOLI:

Não é nula a sentença fundamentada: - sucintamente (RSTJ 127/343, 143/405, STJ-RTJE 102/100, RT 594/109, 781/285, 811/271, RF 365/276, RJTJESP 141/30, JTJ 146/188, 155/17, 156/173, JTA 166/156); - de maneira deficiente (RSTJ 23/320; RT 612/121); - ou mal fundamentada (RT 599/76, RJTJESP 94/241, RP 4/406, em. 191), desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4a T., REsp 7.870-SP, Min. Sávio de Figueiredo, j. 3.12.91, DJU 3.2.92)". (op. cit., p. 499).

Segundo lição de Cândido Rangel Dinamarco, sob a égide do CPC/1973:

(...) também ligada ao pressuposto político da necessidade de controle das atividades do juiz é a exigência constitucional de motivação das sentenças e demais atos jurisdicionais (Const., art. 93, inc, IX). A regra do livre convencimento dá ao julgador a prerrogativa de valorar os elementos probatórios do processo segundo sua própria inteligência e sensibilidade, sem estar vinculado a estritos critérios legais que predeterminassem o valor de cada meio de prova, ou menos ainda, o de cada prova em concreto (CPC, art. 131). Além disso, a ampla independência funcional do juiz, deixa-o livre para tomar suas próprias decisões, sem imposições nem influências de outras pessoas ou órgãos, mesmo dos órgãos superiores da própria Magistratura. Para conferir racionalismo e legitimidade a toda essa independência de que goza o juiz, é preciso exigir que preste contas do que decide, explicitando as razões pelas quais chega às conclusões adotadas. (in Instituições de Direito Processual Civil, v. I, 2. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 241).

Como já visto, apenas é nula a decisão totalmente desprovida de fundamentação (art. 93, IX, CR).

A jurisprudência tem entendido que, apresentando a sentença, ainda que de forma sucinta, as razões pelas quais se chegou a determinado resultado, não há que se falar em nulidade, por ausência de fundamentação:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 571.860/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 02/02/2015)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...) 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 458, II, e 535 do CPC, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. 3. Se houve irresignação da parte quanto à conclusão do julgado, deveria ela ter manejado o recurso cabível com a fundamentação adequada ao pretendido, o que não ocorreu na hipótese, eis que, reconhecidamente, a via eleita - embargos de declaração - não foi adequada à pretensão da recorrente. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1489647/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014)

Com efeito, o douto Julgador
a quo
declinou devidamente os motivos pelos quais julgou parcialmente procedente o feito, e a rejeição de sua tese em sede de embargos de declaração, não traduz qualquer nulidade.

Posto isto,
REJEITO
a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

No que se concerne ao argumento do Litisconsórcio Passivo Necessário da Caixa Econômica Federal, verifico que não assiste razão aos apelantes.

Segundo o parágrafo único do artigo 7o e os artigos 25, §1o, e 34 do CDC, todas as empresas que participam da cadeia de consumo instalada na relação jurídica são solidariamente responsáveis por supostas cobranças indevidas, até porque inegavelmente obtêm alguma vantagem econômica.

Os documentos juntados com a inicial deixam clara a participação da ré em todas as etapas do empreendimento, o que confirma a sua responsabilidade pela reparação dos danos.

Rizzatto Nunes faz a seguinte observação sobre o assunto:

“Como se viu, quando dos comentários ao parágrafo único do art. 7°, o sistema de responsabilidade civil objetiva instituído no CDC impõe ampla solidariedade aos partícipes do ciclo de produção. Como a oferta e colocação de produtos e serviços no mercado pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um fornecedor, a legislação consumerista estipulou que todos os que participarem, direta ou indiretamente, da produção, oferta, distribuição, venda, etc. do produto e do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor”.
(
in
Comentários ao código de defesa do consumidor, 6o edição, São Paulo, Saraiva, 2011, pág. 421).

In casu,
a apelante é parte legítima para responder por eventual reparação de danos, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROVIMENTO (...) II - Não se pode responsabilizar o agente financeiro por supostos vícios redibitórios encontrados na coisa construída. (...) -
Eventuais danos causados em decorrência de construção inacabada, sem Habite-se e sem condições físicas de habitação só podem ser imputados à própria construtora. É dela, somente, a responsabilidade contratual pela construção conforme o memorial, da utilização de materiais de boa qualidade e do emprego de forma idônea do montante recebido.
V. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(TRF-2 - AG: 201002010086846, Relator: Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 22/11/2010, SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 03/12/2010) – grifei.

Dessa forma,
REJEITO
a alegação de inclusão da CEF no polo passivo.

Quanto à alegação de nulidade do Laudo Pericial, verifico que esta não merece prosperar, uma vez que analisando a perícia judicial e as razões apresentadas pelos assistentes técnicos da empresa, não verifico, data vênia, a existência de irregularidades capazes de infirmar o laudo oficial, adotado pelo MM. Juízo sentenciante, notadamente por ter o
expert
consignado, expressamente, que utilizou os preceitos técnicos previstos na Norma Brasileira para Avaliação de Bens da ABNT, NBR o que não foi derruído pela construtora.

Com efeito, não foi apontado pela empresa qualquer dado concreto capaz de macular o laudo do perito do Juízo. Ora, a alegação genérica de que não foi utilizado o instrumento denominado pacômetro não é suficiente para invalidar a conclusão do
expert
, notadamente por não ter havido indicação precisa das aventadas irregularidades.

Lado outro, ainda que os assistentes técnicos da construtora apresentem entendimento distintos daqueles apontados pelo perito oficial para a valoração do dos defeitos e danos, tal circunstância não é suficiente para afastar a confiabilidade da prova judicialmente produzida. Isso porque, a meu sentir, o perito explicou de forma clara e coerente a metodologia por ele empregada, além de se tratar de profissional imparcial, de confiança do Juízo.

O simples fato de o laudo oficial ter chegado a entendimento divergente ao apurado pelos assistentes técnicos da construtora não o enfraquece, tampouco indica parcialidade do
expert
.

O perito não está obrigado a adotar a técnica ou o instrumento que uma das partes julgue mais adequado, desde que motive e explicite os padrões e parâmetros oficiais por ele utilizados, o que foi adequadamente demonstrado na perícia realizada no processo.

Desse modo, verifico que a perícia concluiu com êxito pela existência de defeitos construtivos, impondo-se a manutenção do
decisum
guerreado.

A respeito da tese dos apelantes de que inexistem vícios e má execução na construção, pois os defeitos constatados seriam decorrentes das modificações/alterações realizadas pela autora, não se sustenta ao se considerar a perícia realizada em Juízo, de ID. 65147029 e seguintes,, que foi conclusiva ao asseverar a sua responsabilidade, conforme segue:

“
Muro – narra que o problema detectado no muro é o de não haver a calha do tipo pingadeira em chapa de aço galvanizado que, impede a infiltração de águas que ele recebe, caracterizando vícios construtivos aparentes.

Trincas e fissuras – Quarta 01, há uma trinca proveniente da não execução da verga e contraverga de concreto, bem como na cozinha há trinca pela não execução de verga em concreto, na sala também pela ausência de verga, no quarto 02 pela ausência de pilar no canto.

Cobertura – Ausência de Cumeeira em concreto, bem como que os rufos em aço galvanizados não estão instalados corretamente.

Forro em PVC- Em alguns pontos, devido a má execução, estão soltos, abaulados e com pontos de vazamento devido falhas na cobertura.

Pisos – má qualidade do material fornecido para a execução da obra.

Caixa de Passagem – Necessária a construção de uma caixa de gordura.

Ampliação varanda dos fundos – não oferece risco ou sobrecarga, mas prejudica a iluminação, podendo ocorrer bolores e mofos

...

b) Se os defeitos apontados no imóvel são originários de construção ou de alteração/modificação promovida pela autora no imóvel.

Resposta do Perito: Tais defeitos apontados nos autos no imóvel, não são pelas modificações ocorridas pela autora. As trincas e fissuras, vergas e contravergas, forro de PVC e caixa de passagem, são devidos a execução. O revestimento cerâmico, da fábrica e, ampliação de responsabilidade do requerente.”

Assim, não há que se falar em inexistência de vícios ou má execução no empreendimento por parte da autora, sendo ela responsável pela ocorrência destes e, consequentemente, da sua correção e ao pagamento dos danos materiais comprovados nos autos.

No que tange ao
quantum
arbitrado pelo Magistrado
a quo
,

a título de danos morais, este deve ser mantido.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor dos danos morais deve ser arbitrado considerando o reconhecido poder econômico do réu e do autor, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christiano Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Compulsando os autos, entendo que deve ser mantido o valor fixado pelo Julgador
a quo
, em observância à situação econômica do ofensor, mas, também, à condição da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim,
tenho que o montante arbitrado na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
e guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados pretéritos, não merecendo amparo a pretensão do apelante.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ. REsp no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19.05.1998, DJU. 03.08.998, p. 244- destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA DO MESMO IMÓVEL POR DUAS VEZES PELA IMOBILIÁRIA – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE QUE NÃO SE DISCUTE NO APELO – INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AOS PREJUÍZOS – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DOS VALORES DISPENDIDOS COM A AQUISIÇÃO DO TERRENO E PAGAMENTO DE IMPOSTOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA No 43 DO STJ – DANOS MORAIS CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – AUTOR BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSIDERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA EMPRESA CONDENADA E DA PESSOA A SER INDENIZADA – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – IMPOSIÇÃO EX OFFICIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – VERBA HONORÁRIA FIXADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O dano material a ser ressarcido por ato ilícito decorrente da venda do mesmo imóvel, por duas vezes, pela imobiliária, deve ser aquele devidamente comprovado, somando-se as despesas com a aquisição do terreno e o pagamento de impostos, sendo esta a hipótese dos autos “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.” (Súmula no 43 do STJ).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido ao autor que é beneficiário de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, observando-se as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
O valor a ser indenizado a título de danos morais deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula no 54 do c. STJ). Se um litigante decai da parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. Exegese do art. 21, parágrafo único, do CPC/73.”
(Ap 109724/2016, de minha relatoria, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 25/10/2016).

Por fim, no que tange à alegada omissão quanto a modificação da janela a o ofício para prefeitura, verifico que tais pontos são dispensáveis para o julgamento da causa, uma vez que o objeto da lide foi dirimido em prova pericial.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021